Tribunal: TJSP
Processo: 2205680-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante ELEKTRO REDES S/A, é agravado FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000 - Voto no 44988
2
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000
Agravante: Elektro Redes S/A
Agravado: Fundação Educacional de Votuporanga
Comarca: Campinas
Voto no 44988
Ementa: Ação de obrigação de fazer cumulada com
restituição de valores. Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica. Pretensão de que
haja a cobrança apenas da energia efetivamente
consumida, com fulcro na queda considerável do
consumo decorrente das medidas de isolamento
social, adotadas diante da pandemia de covid-19.
Cabimento. Recurso improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
Decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer
cumulada com repetição de indébito, e que deferiu pedido de
tutela de urgência, nos seguintes termos:
"Vistos. Diante da plausibilidade do pedido
revisional,
na
perspectiva
do
panorama
fático,
pelo
preenchimento dos requisitos autorizadores, DEFIRO a tutela
invocada, para a aplicação da Cláusula 20.2 do contrato
celebrado entre as partes, a fim de suspender a obrigatoriedade
de pagamento de volume mínimo mensal de energia elétrica,
autorizando o pagamento, pela autora, do efetivo consumo, a
partir das próximas faturas, ainda não vencidas, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000 - Voto no 44988
3
multa a ser revertida à requerente. Suspensa a obrigação
original de adquirir e pagar quantia mínima de energia elétrica
junto à requerida, esta deverá expedir faturas que constem tão
somente a energia elétrica efetivamente consumida pelas
unidades consumidoras em questão, até decisão em contrário,
pautada na normalização das atividades desenvolvidas pela
contratante. Tal medida, inclusive prevista no contrato em
questão, se mostra adequada, frente à evidente redução de
receita da requerente, em razão do distanciamento social
determinado pelas autoridades competentes" (fls. 240 dos autos
originais).
A agravante afirma que a r. Decisão viola o
artigo 5o, inciso II, artigo 37, §6, 175, § único, todos da
Constituição Federal, artigos 6o, 3o, II, da Lei No 8.987/95,
artigo 2o, XXI da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL,
Resolução Normativa no 878/2020 da ANEEL, Artigo 188 e
884, ambos do Código Civil, Decretos Estaduais no
64.879/2020, 10.282/2020, 10.288/2020.
A recorrente sustenta que, ao contrário do que
alega a agravada, a demanda contratada permanece inalterada,
pois não está relacionada ao consumo de energia, mas à
potência necessária para desenvolver suas atividades.
Aduziu
que
a
demanda
contratada
é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000 - Voto no 44988
4
obrigatória para clientes de alta tensão, classificados como
"Grupo A".
Salientou que a pretensão da agravada não
pode ser aceita, pois a tarifa monômia é reservada a
consumidores de menor porte, de modo que consumidores de
grande porte devem pagar tarifa binômia, a qual considera,
além do consumo efetivo de energia elétrica, uma reserva de
demanda.
"Neste passo, em que pese a redução das
atividades da parte Agravada, a Concessionária tem a
obrigação de lhe disponibilizar continuamente a potência
necessária para que seu funcionamento. Assim, a determinação
judicial combatida lesiona diretamente a Concessionária de
Energia Elétrica de forma indevida, na medida em que a
cobrança realizada pela Concessionária é totalmente legal e
ainda, apesar da redução das atividades da parte Agravada, a
potência de energia utilizada permanece inalterada, sendo certo
que a Concessionária terá que arcar com o custo da estrutura
para manter a potência da energia fornecida para a parte
Agravada, que se mantém Inalterada" (fls. 05).
Destacou que a Resolução Normativa no
878/2020, editada pela ANEEL, a fim de regulamentar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000 - Voto no 44988
5
fornecimento de energia elétrica no momento da calamidade
decretada pelo Governador de São Paulo, foi absolutamente
silente sobre a suspensão da cobrança de demanda mínima de
energia contratada para consumidores, como é o caso da pare
Agravada.
Asseverou que um eventual regime de quebra
de contratos desencadeado pela crise do coronavírus, através de
decisões judiciais, seria danoso para a economia brasileira no
médio e no longo prazo.
Defende a possibilidade de interrupção do
fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplemento.
Por argumentação, assinala que o valor da
multa diária deverá ser razoável.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito suspensivo.
É o relatório.
Constou da petição inicial que a autora é uma
fundação mantenedora de uma instituição de ensino superior e
que, devido à pandemia de coronavírus, foram proibidas as
atividades presenciais, o que teria diminuído significativamente
o consumo de energia elétrica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000 - Voto no 44988
6
Outrossim, a requerente relatou que concedeu
descontos nas mensalidades e que muitos alunos se tornaram
inadimplentes ou cancelaram seus contratos, gerando grande
queda em suas receitas.
Assim,
postulou-se
a
readequação
do
equilíbrio contratual, com fundamento nos artigos 317 e 478 do
Código Civil, bem como na cláusula 20a do contrato firmado
entre as partes:
"20. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
20.1. Nenhuma das PARTES será considerada inadimplente ou
responsável perante a outra Parte, nos termos deste CUSD, ou
perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultantes,
direta ou indiretamente, de hipóteses de Caso Fortuito ou Força
Maior. 20.1.1. Conceitua-se "Hipóteses de Caso Fortuito ou
Força Maior" como qualquer fator imprevisível que esteja fora
do controle de qualquer das Partes deste CUSD, ou, se
previsível; que esteja fora do controle de qualquer das Partes e
cujos efeitos não possam ser evitados por tal Parte na forma
prevista no artigo 393, parágrafo único do Código Civil,
incluindo, mas sem limitação: cataclismos, condições meteorológicas excepcionais e imprevisíveis, guerras
declaradas, tumultos ou terremotos. 20.1.2. Não constituem
Hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior (i) dificuldades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000 - Voto no 44988
7
econômicas, (ii) alteração das condições de mercado, (iii)
demora no cumprimento por qualquer das Partes de obrigação
contratual. 20.2. Caso alguma das PARTES não possa cumprir
qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou
força maior, o presente CUSD permanecerá em vigor, ficando
a obrigação afetada suspensa por tempo igual ao de duração do
evento e na extensão dos seus efeitos" (fls. 03).
Assim, a autora pretende pagar apenas pela
energia elétrica efetivamente consumida, enquanto durar a
situação extraordinária ocasionada pela pandemia.
Delineado o contexto dos autos, tem-se que a
concessão da tutela de urgência de revelou adequada no
presente caso.
A autora apresentou documentos que, em
princípio, indicam que a energia elétrica efetivamente utilizada
em seus campi após abril de 2020 apresentou significativa
queda em relação ao consumo anterior, consoante documento
de fls. 181 dos autos originais.
Observa-se, por exemplo, que no campus
centro-4 o consumo efetivo do mês de abril foi de 72,91kW,
sendo que, em maio, passou para 21,45kW; em junho, foi de
10,23kW; e em julho, de 8,85kW, ao passo que a demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000 - Voto no 44988
8
mínima contratada, para cada um destes meses, foi de 115kW.
Desta feita, foi evidenciada a queda do
consumo de energia elétrica em cada um dos campi da
agravada, corroborando a assertiva de que isto ocorreu em
virtude das medidas de isolamento social impostas em virtude
da pandemia de covid-19.
Ressalte-se que a ocorrência de uma pandemia
mundial de covid-19 pode ser tida como fato imprevisível, a
ensejar a aplicação da cláusula contratual acima transcrita.
Neste contexto, é cabível a concessão da tutela
de urgência nos moldes da r. Decisão agravada, a qual se
encontra fundamentada na razoabilidade e proporcionalidade,
ao determinar que a parte autora passe a arcar apenas com os
custos equivalentes à energia elétrica efetivamente consumida.
Nesse sentido:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
MEDIDA LIMINAR. ORDEM DE SUSPENSÃO DOS
CONTRATOS NO TOCANTE À ESTIPULAÇÃO DE UM
CONSUMO MÍNIMO DE ENERGIA, DURANTE O
PERÍODO
DE
PARALISAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DETERMINADAS
PELO
PODER
PÚBLICO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000 - Voto no 44988
9
PREVALECIMENTO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
RECONHECIDA,
A
JUSTIFICAR
O
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Houve o reconhecimento do estado de
calamidade pública e é notório que, em razão da adoção de
medidas restritivas de emergência, voltadas ao enfrentamento
da pandemia da covid-19, em especial o isolamento social,
inviabilizaram o exercício da atividade da autora. 2. É inegável
que o fato provocou o desequilíbrio no relacionamento das
partes, tornando necessária a revisão, e essa providência não
pode tardar, de modo que se faz necessária a pronta atuação
jurisdicional, para assegurar resultado efetivo. 3. Assim,
estando presentes os requisitos legais, provisoriamente,
justifica-se a suspensão do consumo mínimo de energia
durante o período de paralisação determinada pelo Poder
Público, ficando a autora obrigada a efetuar o pagamento da
energia efetivamente consumida" (Agravo de Instrumento no
2127015-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, a 31a
Câmara de Direito Privado, j. 22/07/2020).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONTRATO DE USO DO
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) PEDIDO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000 - Voto no 44988
10
SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS,
COM
COBRANÇA
APENAS
DA
DEMANDA EFETIVAMENTE CONSUMIDA - Pretensão de
reforma da respeitável decisão que deferiu pedido de tutela
provisória de urgência, suspendendo a cobrança por "demanda
contratada", desde março de 2020 até a determinação do Poder
Público para reabertura dos shoppings centers Descabimento -
Hipótese em que há razões que parecem indicar a possibilidade
de revisão dos termos do contrato celebrado entre as partes
Excepcionalidade da revisão contratual (CC, art.421, parágrafo
único) Requisitos que autorizariam a revisão do contrato (CC,
art.317 e 478) Indícios de onerosidade excessiva verificados
ainda em cognição sumária Desnecessidade da prestação de
caução - RECURSO DESPROVIDO" (Agravo de Instrumento
2143931-32.2020.8.26.0000; Relatora Des. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/07/2020).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato
de compra e venda de energia elétrica no mercado livre de
energia. Cláusula "take or pay" (aquisição e faturamento
mínimo). Tutela cautelar antecedente pré arbitral. Pedido de
suspensão temporária da obrigação de adquirir quantia mínima
de energia elétrica, considerando os efeitos da COVID-19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205680-50.2020.8.26.0000 - Voto no 44988
11
Decisão concessiva. Requisitos autorizadores da medida de
urgência vislumbrados em sede de cognição sumária. Recurso
desprovido".
(Agravo
de
Instrumento
2103484-02.2020.8.26.0000; Rel. Des. Milton Carvalho;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/07/2020).
Desta feita, deve ser mantida a r. Decisão
agravada, sem prejuízo de eventual reanálise da questão em
momento posterior, caso seja constatada possível alteração das
circunstâncias fáticas que revelem a modificação dos efeitos da
pandemia que levaram à concessão da liminar.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator